Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010179-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE
JOEL PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 560-34.2006.8.11.0006, em que cumpre a pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado.
Como única causa ensejadora da presente impetração, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), pois acometido de hipertensão e diabete, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ensejaria a sua colocação em regime domiciliar, notadamente porque os crimes pelos quais foi condenado não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa [tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e evasão de divisas].
Nessa esteira, afirma que as conhecidas superlotação, precariedade estrutural e insalubridade do sistema prisional brasileiro, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, aliadas ao déficit de profissionais de saúde disponíveis para o atendimento dos reclusos e à inviabilidade estrutural para manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, facilitam sobremaneira a propagação do contágio do coronavírus, pois, caso surja algum indivíduo sintomático no local, certamente haverá enorme dificuldade em garantir os procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido para evitar a contaminação dos demais presos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42158963 ao ID 42158974.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada de plano na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Examinando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. juízo singular negou a prisão domiciliar ao paciente, a despeito de ser portador de hipertensão e diabete, por inexistir comprovação de que tais enfermidades se agravaram com o encarceramento e/ou o respectivo tratamento adequado não pode ser fornecido na unidade prisional, frisando, ainda, que as moléstias são facilmente tratadas mediante uso contínuo de medicação e controle nutricional.
Outrossim, ressaltou a inexistência de documento hábil demonstrando que no estabelecimento em que cumpre pena há reclusos com diagnóstico suspeito ou confirmado da COVID-19, e destacou que o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres noticiou que “malgrado as pessoas presas no estabelecimento penal de Cáceres estejam com ocupação superior à capacidade, a mesma: (i) dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, (ii) não está sob ordem de interdição ou com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional e, também, (iii) suas instalações não favorecem a propagação do novo coronavírus”, ressaltando, por fim, que ele próprio inspeciona pessoal e periodicamente as unidades prisionais, inclusive, as carceragens.
E, ainda, verte da decisão impugnada que todas as medidas sanitárias estão sendo devidamente tomadas na unidade prisional, com a higienização e dedetização frequentes; colocação dos presos ingressos no sistema após a pandemia em “quarentena”, permanecendo separados dos demais pelo período incubador da doença; e separação de duas celas para eventual isolamento dos presos que apresentarem sintomas da doença, inexistindo, até o momento, qualquer caso de contaminação naquela unidade e, acaso futuramente exista, reforçou que todo protocolo necessário para o correto atendimento do recuperando será devidamente adotado.
Portanto, à primeira vista, não encontro flagrante ilegalidade na decisão judicial proferida em 1o grau, pois não se revela de todo absurda ou desprovida de motivação, ao contrário, aparentemente, encontra-se lastreada em fatos e elementos concretos que demonstram não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir à primeira vista coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Nesse aspecto, há de frisar que a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada do art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo caput somente a admite aos presos submetidos ao regime aberto.
Entretanto os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir, de forma excepcional, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.
Assim, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados em regime prisional semiaberto ou fechado desde que haja “comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Por outro lado, em razão da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Todavia, isso não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, não comprovado de súbito o preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP, tampouco da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não há como infirmar a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar é inviável, pois as enfermidades que acometem o penitente, embora o enquadre no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, não são suficientes para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena em regime fechado.
Calha observar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou de prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.
Isso não quer dizer que desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, apenas entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Em sendo assim, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade acoimada de coatora na decisão objurgada, em cotejo com a prova pré-constituída no habeas corpus, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois, apesar de acometido de doenças graves, não restou comprovado o fundado risco à sua saúde a tornar indispensável a sua retirada do ambiente prisional.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOEL PEREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de maio 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator